Tribunal: STF
Processo: RHC 116691
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 



    1. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, contado em dobro – consideradas a data da intimação da Defensoria Pública do acórdão recorrido e a da insurgência recursal –, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 



    2. Imperiosa a intimação pessoal da Defesa da data do julgamento da impetração quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.



    3. À falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para sustentação oral, forçoso reconhecer, de ofício, a nulidade do julgamento da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.